Tribunal: TJMT
Processo: 1045992-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045992-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco
S/A contra acórdão que, em técnica de extensão de julgamento, desproveu o apelo da embargada e deu parcial provimento ao recurso do embargante apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto (i) à alegação de decisão extra petita no arbitramento dos honorários advocatícios; (
ii
) à obscuridade no tratamento da condição suspensiva prevista contratualmente; (
iii
) à omissão quanto à análise dos Termos de Quitação apresentados; e (
iv
) à contradição na distribuição do ônus sucumbencial e fixação dos honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões submetidas ao tribunal, abordando a legalidade da fixação dos honorários, a condição suspensiva do contrato e os Termos de Quitação, com fundamentação clara e embasada na jurisprudência consolidada do STJ.

5. A mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio para infringência do julgado.

6. O julgado é fundamentado e não padece dos vícios alegados pelo embargante, não havendo necessidade de qualquer aclaramento adicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando não evidenciada obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado,
que em técnica de extensão de julgamento, à unanimidade, desproveu o
apelo
da embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e,
por
maioria
,
vencido o relator,
deu parcial provimento
à
apelação interpost
a
pelo Embargante,
nos termos do voto deste 2o vogal,
apenas para
reduzir
os honorários
arbitrados na origem
para
R$
10
.000,00
para cada ação, totalizando R$ 30.000,00
, mant
idos
os demais termos da sentença proferida pel
a

Dra.
Cristhiane
Trombini
Puia
Baggio, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1034337-23.2022.8.11.0041

(ID.
252989188
).

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide
(ID.
255352194
)
.

Além disso, sustenta que a decisão apresentou obscuridade e omissões, uma vez que não explicitou a correta aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, nem esclareceu as cláusulas contratuais que tratam da remuneração por êxito, sustentando que o acórdão deveria ter analisado mais detalhadamente a condição suspensiva prevista para o pagamento de honorários, ponto crucial do contrato firmado entre as partes.

Aponta também a existência de erro material, argumentando que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo ele, comprovariam a quitação integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual, documentos estes que
foram
ignorados de maneira indevida, o que configura erro que deve ser corrigido.

Por fim, o alega contradição quanto à distribuição do ônus sucumbencial e à fixação dos honorários, afirmando que os valores arbitrados foram
desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado, carecendo a fundamentação de justificativa adequada, o
que teria gerado um desequilíbrio na condenação.

A parte Embargado apresentou contrarrazões em ID.
257910162
,
sustentando os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material, e que as alegações do
BANCO
visam apenas reabrir a discussão da matéria. Defende, ainda, que o pedido de arbitramento de honorários foi genérico, e não fixado em 18%, como alega o embargante.

Ao final, requer a
juntada do inteiro teor d
o

acordao
do STJ
mencionado pelo Embargante (
AgInt
no
AREsp
n. 1720988
/
MS
)
, para demonstrar que o
BANCO
pretende induzir ao erro esta Corte,
utilizando-se de uma ementa eivada de erro material
, uma vez que, na verdade, a

referida jurisprudência está em consonância com o
entendimento esposado
por este Sodalício, pugnando pela
rejeição dos
aclaratórios
.

R
ecurso tempestivo
(ID. 257138659)
e isento de preparo.

Autos conclusos por vinculação, nos termos do art. 256, § 1o do RI/TJMT (ID. 262891290).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025